Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-86.2019.8.26.0634
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000729-86.2019.8.26.0634; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 254/259, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI ACOLHIDA PRELIMINAR DA RÉ, ORA EMBARGADA, ASSIM SE ANULANDO A R. SENTENÇA PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 254/259, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI ACOLHIDA PRELIMINAR DA RÉ, ORA EMBARGADA, ASSIM SE ANULANDO A R. SENTENÇA PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000729-86.2019.8.26.0634/50000, da Comarca de Tremembé, em que é embargante
BIANCA APARECIDA LEMES DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BRAGA & SOUZA INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000729-86.2019.8.26.0634/50000 -Voto no
2
VOTO No : 42766
EDEC.No : 1000729-86.2019.8.26.0634/50000
COMARCA : TREMEMBÉ
EMBGTE. : BIANCA APARECIDA LEMES DE CASTRO
EMBGDA. : BRAGA & BRAGA INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 254/259, PELO QUAL, POR
DECISÃO UNÂNIME, FOI ACOLHIDA PRELIMINAR
DA RÉ, ORA EMBARGADA, ASSIM SE ANULANDO
A R. SENTENÇA PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO

ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A
SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO AO CASO CONCRETO
SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração apresentados
por BIANCA APARECIDA LEMES DE CASTRO, estes dirigidos ao Acórdão que
vem encartado a fls. 254/259, pelo qual, por Decisão unânime, foi anulada a R.
Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, nos moldes em que por
ela
proposta
contra
BRAGA
&
BRAGA
INCORPORAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, momento em que a Turma
Julgadora acolheu a preliminar de nulidade como aventada pela ré, ora
embargada, assim anulando a R. Sentença hostilizada, com determinação de que
outra seja oportunamente proferida, o que deverá se dar com observância do
procedimento adequado para análise das pretensões deduzidas pelas partes
(artigo 560, e seguintes, do Código de Processo Civil).
Inconformada com os termos do Acórdão proferido, sustenta
a autora, ora embargante, que a R. Decisão como lançada aos autos se
apresenta imprópria na solução da questão em desate, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000729-86.2019.8.26.0634/50000 -Voto no
3
desconsiderou o fato de que a embargada foi devidamente citada para apresentar
contestação, sendo fato que, se o procedimento então adotado pelo Juízo se
mostrou em desconformidade com daquele determinado pelo Agravo de
Instrumento julgado por esta Turma Julgadora, a nulidade deveria ter sido
apontada em momento anterior ao da prolação da R. Sentença indevidamente
anulada, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, na busca de
ter por sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, a ré, conforme dá conta
a fls. 09/12, apresentou sua devida manifestação, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do regular desenvolvimento do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em debate,
é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque direto por força de
Embargos de Declaração, o que se dá tão somente quando marcados por
obscuridades, contradições, ou mesmo omissões, desde que relativas a ponto
sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”, definindo, no mais, que obscuridade se traduz em ponto
que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou em parte,
por seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu turno “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000729-86.2019.8.26.0634/50000 -Voto no
4
para efetiva e adequada interposição do recurso como ora manejado, necessário
que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que não se registrou no
caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos presentes Embargos de
Declaração foram objeto de apreciação pela Turma Julgadora quando do
julgamento do feito, razão pela qual, incabíveis os aclaratório apresentados.
Diante da realidade como demonstrada, e porque o Juízo deixou de observar o
quanto determinado pelo Agravo de Instrumento no 2124638-13.2019.8.26.0000,
isto no que toca a indispensável realização de audiência de justificação prévia, e
com adequado suporte nas ensinanças de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery “Prazo para contestação. Começará a correr após a
justificação, a partir da data da intimação do réu da decisão que concede ou
denega a liminar” (Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., São Paulo:
RT, 2016, p. 1.502), de rigor o reconhecimento de nulidade a macular a R.
Sentença submetida a ataque, de sorte a que o procedimento determinado pelo
art. 560, e seguintes do CPC seja corretamente observado, circunstância essa
que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão deduzida pela autora
embargante em suas razões de inconformismo, devendo assim ser mantido
inalterado o quanto decidido pelo Acórdão guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os dispositivos
evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e fundamentadamente
seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000729-86.2019.8.26.0634/50000 -Voto no
5
julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude,
tão
somente,
de
seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-
EDcl no Mandado de Segurança No 21.315 - DF
(2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta que a
pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que,
consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar
quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a rediscussão
da causa, seja da Decisão como proferida. No mais, é de se ter por certo que
eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos textos
de Lei, não possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos
de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca do
tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a matéria,
quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente
o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000729-86.2019.8.26.0634/50000 -Voto no
6
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não
inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou
estabelecer disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que inviável se
mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade,
implica em se reapreciar o julgado, de sorte que a prestação jurisdicional seja
alterada para atender as expectativa da embargante, isto porque “omissão não se
confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min.
Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão como
proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em desate, porque
lançado aos autos com plena observância de seus limites, motivo pelo qual deve
a Decisão Colegiada indevidamente submetida a ataque ser integralmente
mantida, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, e
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator